Tribunal: TJMT
Processo: 0012216-87.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 12216-87.2008.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT.
Apelante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Apelado: Município de Sinop
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de ação de execução fiscal, movida pelo Município de Sinop em desfavor de J. Conrado Confecções, que julgou procedente a exceção de pré-executividade oposta pela apelante e deixou de condenar o ente municipal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Parcialmente inconformada com o decisum, a apelante pretende sua reforma, visando a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduzindo que o valor não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim a um fundo específico destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, que no Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, regulado pela Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no 55/2012.
Sustenta que a condenação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível mesmo quando devidas pelo mesmo ente público do qual pertença organicamente o órgão, não havendo falar, segundo sua ótica, em configuração do instituto da confusão entre credor e devedor.
Ao final, requereu a conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, apenas para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como que seja feito o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais ventilados nas razões recursais.
O Município de Sinop, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (id. 61067045).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 76644814).
É o relatório.
Decido.
No caso, a controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se debate, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento da Emendas Constitucionais nos 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado